Tribunal: STF
Processo: RHC 260669
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTOS, NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Anderson Pires Jardim, em 17.7.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 975.098/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 8.3.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC, na Ação Penal n. 0004990-28.2019.8.24.0033, às penas de dois anos e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezoito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 155 e no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14, todos do Código Penal (furtos, nas modalidades consumada e tentada) (e-doc. 17). Narrou-se na denúncia:



    “1. No dia 19 de abril de 2019, por volta das 19h40min, 
o denunciado Anderson Pires Jardim ingressou no Supermercado Angeloni, situado na rua Brusque, 358, Centro, nesta cidade, e de lá subtraiu, para si, 8 (oito) caixas de chocolate da marca Ferrero Rocher, avaliadas em R$ 32,46 (trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) cada, totalizando um furto de R$ 259,68 em mercadorias. Na sequência, o denunciado fugiu do local, levando consigo a res furtiva. 



    2. No dia seguinte, por volta das 9h58min, Anderson Pires Jardim dirigiu-se novamente ao Supermercado Angeloni, e de lá subtraiu, para si, mais 4 (quatro) caixas de chocolate da marca Ferrero Rocher, avaliadas em R$ 32,46 (trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) cada. Quando deixava o supermercado na posse das mercadorias furtadas, as quais totalizavam a quantia de R$ 129,84 (cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) – p. 22, Anderson Pires Jardim foi surpreendido pelo segurança do estabelecimento, que o deteve no local até a chegada da polícia, circunstância que impediu que o delito se consumasse” (fls. 1-2, 
e-doc. 11).



    3. Em 20.7.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004990-28.2019.8.24.0033/SC, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em decisão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTOS CONSUMADO E TENTADO (ART. 155, CAPUT, E ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    FURTO CONSUMADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITEM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DELITIVA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    FURTO TENTADO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA DO ACUSADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS VETORES AUTORIZADORES DA APLICAÇÃO DA BAGATELA. TESE AFASTADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-dc. 19).



    A condenação transitou em julgado, em 31.8.2023 (e-doc. 20).



    4. Em 16.1.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Defensoria Pública catarinense impetrou o Habeas Corpus n. 975.098/SC no Superior Tribunal de Justiça, buscando a absolvição do recorrente pela prática do crime de furto consumado, em razão da ausência de provas produzidas, e a aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de furto tentado. 



    5. Em 28.4.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Parcionik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 35). Em 18.6.2025, a Quinta Turma, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 975.098/SC, em decisão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO CONSUMADO E TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10%. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a condenação do agravante por furto consumado e tentado. 



    2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, afastando a alegação de insuficiência de provas em relação ao furto consumado e rejeitando a pretensão de atipicidade material em razão do princípio da insignificância no tocante ao furto tentado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por furto consumado pode ser mantida com base em depoimentos e imagens de monitoramento, e se o princípio da insignificância é aplicável ao furto tentado, considerando o valor dos bens subtraídos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A condenação do agravante por furto consumado foi mantida com base em provas suficientes, incluindo depoimentos e imagens de monitoramento, não se limitando ao acervo probatório extrajudicial. 



    5. O princípio da insignificância não foi aplicado ao furto tentado, pois o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o agravante é multirreincidente, o que impede a aplicação do referido princípio. 



    6. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos à aplicação do princípio da insignificância.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 48).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a mera ratificação de depoimentos extrajudiciais, sem efetiva rememoração dos fatos em juízo, não constitui prova produzida sob contraditório judicial, mas sim verdadeira importação de elementos informativos do inquérito para a fase processual, em clara afronta ao disposto no art. 155 do CPP” (fl. 4, e-doc. 55).



    Sustenta que “a condenação baseada exclusivamente em parcos elementos colhidos na investigação criminal – ‘corroborada’ apenas pelos depoimentos judiciais do Policial Militar Douglas e da testemunha Marcos que se limitaram a confirmar os seus relatos extrajudiciais – não é válida, por serem elementos insuficientes e por violarem o art. 155 do CPP” (fl. 4, e-doc. 55).



    Realça que “todo este custoso processo criminal, que onera o erário e toma tempo de muitos servidores públicos, foi instaurado para apurar a tentativa de subtração de 4 caixas de chocolate da marca Ferrero Rocher, avaliadas em R$ 129,84, ou seja, equivalente a 13% do salário mínimo à época, integralmente restituídas à vítima (estabelecimento comercial)” (fl. 4, e-doc. 55).



    Afirma que “é importante destacar que o valor da res representa cerca de 13% do salário mínimo, ou seja, apenas 3% acima do limite geralmente adotado pela jurisprudência. Negar a aplicação do princípio da insignificância por uma diferença tão pequena revela-se medida desproporcional” (fl. 5, e-doc. 55).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o Paciente da imputação dos crimes de furto (fato 1) e tentativa de furto (fato 2), dada a ausência de provas produzidas sob contraditório (fato 1) e a atipicidade da conduta (fato 2)” (fl. 7, e-doc. 55).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo pelo seu conhecimento e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 76).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação definitiva do recorrente, na Ação Penal n. 0004990-28.2019.8.24.0033/SC, objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, transitou em julgado em 31.8.2023 (fl. 2, e-doc. 20), antes de o Habeas Corpus n. 975.098/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 16.1.2025. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.444-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.



    4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados.



    5. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, tampouco violação à jurisprudência consolidada do STF, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 256.686-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie. 



    10. No julgamento da Ação Penal n. 0004990-28.2019.8.24.0033/SC, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC condenou o recorrente pela prática do crime de furto consumado, nestes termos:



    “FATO 1 - FURTO CONSUMADO (19.04.2019) (...)



    A imputação é de que o réu ingressou no Supermercado Angeloni e subtraído, para si, 8 (oito) caixas de chocolate da marca Ferrero Rocher, avaliadas em R$ 32,46 (trinta e dois reais, e quarenta e dois centavos) cada, totalizando a quantia de R$ 259,68 (duzentos e cinquenta e nove reais, e sessenta e oito centavos) em mercadorias. O depoimento da testemunha Marcos e a imagem da câmera de segurança (evento 12, vídeo 81) comprovam a prática do crime e sua autoria.



    A defesa sustenta que não há prova suficiente acerca de autoria delitiva, argumentando que a testemunha Marcos Santos Decker não esclareceu como teria reconhecido o réu e o distinguido dentre as várias situações envolvendo subtração de chocolate que disse ter ocorrido no estabelecimento. Defende também que não foram juntadas imagens de câmeras de segurança do momento da subtração.



    Apesar dos argumentos defensivos, o depoimento da testemunha em juízo deixa claro que a equipe de segurança do estabelecimento ‘marcou’ as características físicas do réu na ocasião do primeiro furto (19.04.2019), o que possibilitou a sua captura no dia seguinte, quando ele tentou repetir a empreitada criminosa, com o mesmo modus operandi.



    Na realidade, fica evidente que os crimes foram cometidos com idêntico modus operandi, consistente em passar pelo caixa do supermercado por trás de clientes que aguardavam na fila, conforme se verifica nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, de ambas as datas (evento 12, vídeos 80 e 81), circunstância que, em conjunto com os demais elementos de prova, sobretudo o depoimento prestado em juízo por funcionário do supermercado, comprova se tratar do mesmo autor.



    Ainda que não haja imagem do exato momento em que o réu subtraiu os chocolates da prateleira, o depoimento da testemunha Marcos comprova que a ação do réu, no dia 19.04.2019, foi flagrada pelas câmeras. E a testemunha e outras pessoas viram as imagens, conforme disse em seu depoimento. Foi a partir da análise desse fato que a testemunha e outros funcionários ‘marcaram’ o réu, ficando vigilantes para um possível retorno dele ao supermercado para cometer outro furto. E o esperado pelos funcionários aconteceu. No dia seguinte o réu retornou ao supermercado e, com o mesmo modo de agir, subtraiu novamente caixas de chocolate, só que desta vez foi detido (fato 2, a seguir analisado).



    Portanto, entende-se que há prova conclusiva, livre de dúvida razoável, da ocorrência do crime e da sua autoria, razão pela qual o réu deve ser condenado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, pelo fato ocorrido em 19.04.2019” (fls. 2-3, 
e-doc. 17).



    11. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal, negando provimento ao recurso defensivo, sob estes fundamentos:



    “1. Ab initio, a defesa do apelante postula a sua absolvição do delito de furto consumado, sob o argumento de que as provas colhidas nos autos são insuficientes para manter a condenação.



    Todavia, o pleito não merece prosperar. (...)



    Como se nota, ao contrário do pretende fazer a crer a defesa, as provas produzidas nos autos, não dão margem para dúvidas acerca da efetiva ocorrência do delito de furto, nem da autoria imputada ao apelante.



    Isso porque, como visto, os depoimentos supradescritos da testemunha e do policial militar responsável pela ocorrência, somados as imagens da câmera de segurança do supermercado, revelam bem como se deram os fatos narrados na peça exordial, comprovando sem dúvidas a prática do crime e sua autoria.



    Dessa forma, tendo em vista que os elementos probatórios, demonstram que o recorrente, no dia 19/04/2019, ingressou no supermercado Angeloni, e de lá, subtraiu para si, 8 (oito) caixas de Ferrero Rocher, totalizadas no valor de R$ 259,68 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), não há que se falar em absolvição por ausência de provas.



    Portanto, muito embora o acusado tenha negado a prática delitiva, é de se dizer que a versão apresentada por ele encontra-se isolada nos autos, demonstrando ser apenas uma tentativa de se esquivar de sua responsabilidade criminal, com meras alegações genéricas, sem qualquer apresentação de álibi para tanto.



    E nesse sentido, como sabido, ‘a comprovação de álibi para fulcrar a tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP, de modo que, se esta não fundamenta sua assertiva por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada’ (Apelação Criminal n. 2008.059411-6, rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. 06-12-2011) (Apelação  
n. 0001051-41.2005.8.24.0062, rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 26-07-2016).



    De mais a mais, vale consignar que ‘vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar’ (HC 68.840/BA, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28-04- 2015).



    Destarte, não tendo o acusado apresentado uma tese plausível que derruísse todo o arcabouço probatório, mantém-se incólume sua condenação quanto ao primeiro fato” (fls. 3-5, e-doc. 19).



    Em 18.6.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou o acórdão do Tribunal estadual e manteve a condenação pela prática do delito previsto no caput do art. 155, ao concluir pela suficiência de provas para condenar o recorrente. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “Não obstante, o recurso não merece provimento, porquanto o agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático, razão pela qual mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Consoante destacado, a Corte Estadual entendeu pela suficiência de provas para a condenação do agravante pelo crime de furto simples consumado com base no acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante o depoimento da testemunha inquirida, Marcos Santos Decker, o qual esclareceu em juízo que a equipe do estabelecimento comercial ‘marcou’ as características físicas do réu na ocasião do primeiro furto (19/4/2019), o que possibilitou a sua captura no dia seguinte, quando novamente tentou repetir a empreitada criminosa, utilizando o mesmo modus operandi.



    Assim, a condenação do agravante não possui lastro apenas no acervo probatório produzido no âmbito extrajudicial, como alega o agravante” (fl. 3, e-doc. 49).



    12. Na espécie, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu a suficiência de provas para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no caput do art. 155, ao assentar que “os depoimentos supradescritos da testemunha e do policial militar responsável pela ocorrência, somadas as imagens da câmera de segurança do supermercado, revelam bem como se deram os fatos narrados na peça exordial, comprovando sem dúvidas a prática do crime e sua autoria” (fl. 4, e-doc. 19). 
A partir desses elementos, constatou-se que o recorrente, “no dia 19/04/2019, ingressou no supermercado Angeloni, e de lá, subtraiu para si, 8 (oito) caixas de Ferrero Rocher, totalizadas no valor de R$ 259,68 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)” (fl. 5, e-doc. 19).



    Ao ratificar a decisão do Tribunal estadual, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela suficiência de provas, “com base no acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante o depoimento da testemunha inquirida, Marcos Santos Decker” (fl. 3, e-doc. 49). Aquele Tribunal Superior concluiu que “a condenação do agravante não possui lastro apenas no acervo probatório produzido no âmbito extrajudicial, como alega o agravante” (fl. 3, e-doc. 49).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, para se verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação do recorrente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO 
DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.952-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. De acordo com as instâncias antecedentes, a paciente já foi internada outras vezes em instituição psiquiátrica em razão da prática reiterada de crimes há mais de uma década, o que indica a internação como medida de segurança mais adequada ao presente caso. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quando à proporcionalidade da medida de segurança aplicada, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 249.239-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.2.2025).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial’. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 224.437-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    13. O pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta de furto simples tentado, em razão do princípio da insignificância, também não comporta provimento.



    14. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual assentou não ser aplicável na espécie o princípio da insignificância, com a seguinte fundamentação:



    “2. De outro lado, no que cerne ao furto tentado, postula o apelante sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento que não ocorreu lesão ao patrimônio da vítima que justifique a aplicação da lei penal.



    Contudo, sem razão. 



    O princípio da insignificância, como é sabido, visa excluir ou afastar a tipicidade da conduta. Dessa forma, ainda que o fato se enquadre no tipo penal previsto pelo legislador, a conduta que não causa lesão ao bem jurídico impede a caracterização do tipo, pois o direito penal só deve ser chamado nos casos em que ocorrem efetivamente a lesividade, em observância aos princípios constitucionais implícitos da intervenção mínima e da fragmentariedade. (...)



    No caso dos autos, muito embora o acusado não tenha conseguido permanecer com a posse mansa e pacífica dos bens, tem-se que a tese de aplicação do princípio da insignificância, ainda assim, não comporta acolhimento.



    Isso porque, além de a conduta ser típica, verifica-se que o valor dares subtraída corresponde à R$ 129,84 (cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), montante que, à época dos fatos, representava mais de 13% (treze por cento) de um salário mínimo, quantia que não pode ser considerada ínfima diante da realidade de grande parte da população brasileira.



    Ainda que assim não fosse, da análise das certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos (evento 117), extrai-se que o recorrente além de portador de maus antecedentes, é multirreincidente, o que demonstra seu comportamento voltado ao crime e, afasta o grau reduzido de reprovabilidade de sua conduta, inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da atipicidade, ora pleiteada.



    Logo, tendo em vista que eventual absolvição serviria, apenas, como incentivo à prática de novos crimes, afastando-se do real objetivo do princípio da bagatela, não há como se aplicar o princípio ao caso em apreço. (...)



    Assim, não preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da benesse, afasta-se a tese absolutória” (fls. 5-7, e-doc. 19).



    O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância, nos seguintes termos:



    “Igualmente, extrai-se que o Tribunal de origem não reconheceu o princípio da insignificância porque o valor da res furtiva – R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) – supera o limite de 10% do valor do salário mínimo vigente a época do fato, patamar este fixado pela jurisprudência desta Corte Superior, bem como por ser o agravante multirreincidente.



    Com efeito, a contumácia na prática de crime de mesma natureza impele a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, indicando que a absolvição não seria socialmente recomendável no caso concreto. (...)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também está firmada no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, caso dos autos. Precedentes isolados em linha diversa não configuram a jurisprudência consolidada desta Corte. (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 3-7, e-doc. 49).



    15. Não se controverte nos autos a ocorrência da tentativa do furto. Também não pende questionamento sobre a reincidência do acusado, que não é negado pela impetrante.



    16. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de o recorrente ser, “além de portador de maus antecedentes, é multirreincidente, o que demonstra seu comportamento voltado ao crime e, afasta o grau reduzido de reprovabilidade de sua conduta, inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da atipicidade, ora pleiteada” (fl. 6, e-doc. 19). O Tribunal estadual também afirmou que “o valor da res subtraída corresponde à R$ 129,84 (cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), montante que, à época dos fatos, representava mais de 13% (treze por cento) de um salário mínimo, quantia que não pode ser considerada ínfima diante da realidade de grande parte da população brasileira” (fl. 6, e-doc. 19).



    17. A reprovabilidade da conduta impeditiva da aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com base na legislação de regência, a atuação do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.



    No caso em exame, o recorrente é “portador de maus antecedentes, [e] é multirreincidente, o que demonstra seu comportamento voltado ao crime” (fl. 6, e-doc. 19), possuindo seis condenações anteriores caracterizadoras da reincidência, não podendo, então, o Estado-juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    18. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência